Tribunal: CARF
Processo: 11060.720085/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPUTAC ̧A~O DE RESPONSABILIDADE TRIBUTA ́RIA A TERCEIROS. ATIVIDADE INCLUI ́DA ENTRE AQUELAS DE COMPETE^NCIA DOS AUDITORES FISCAIS.
A autoridade fiscal lanc ̧adora tem compete^ncia legal para imputar responsabilidade tributa ́ria a terceiros. Ela na~o so ́ pode como deve identificar corretamente o sujeito passivo da obrigac ̧a~o tributa ́ria, tanto na condic ̧a~o de contribuinte, quanto na condic ̧a~o de responsa ́vel.
Recurso Especial Negado

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720085/2016-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.839 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ELSO FELIPE DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006

AUDITORES FISCAIS.

responsabilidade tribu

Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 583 a 605), interposto pelo Sujeito Solidário
de Taurus Comércio de Carnes LTDA, em 22 de dezembro de 2015, em face do Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720085/2016-23
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.720085/2016-23

1802-002.373 (e-fls. 410 a 430), de 21 de outubro de 2014, proferido pela 2a Turma Especial da
1a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
suscitadas e, no mérito negou provimento aos recursos interpostos pelos responsáveis tributários.
O Acórdão no 1802-002.373 foi proferido no âmbito do Processo Administrativo
no 11060.723946/2011-11, que tem como Contribuinte Taurus Comércio de Carnes LTDA,
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO T
Ano-

O Decreto no 70.235/1972 - cio do
direito de defesa to. Os
trabalhos
investigativo (inquisitorial),
o para depois de encerra
os contrib

descritos os fatos que motivara

RCEIROS.
ATIVIDADE INCLU
AUDITORES FISCAIS.

corretamente o sujeito passivo da obrig
contribui .

Devem ser responsabilizadas as pessoas que organizavam e participavam da
estrutura fraudulenta, mediante interposi
tomasse conhecimento dos fatos geradores, com o intuito de frust
o seu nascedouro.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 658 a 663), de 11 de setembro de 2017, a Presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF
deu seguimento parcial para a discussão apenas da matéria “nulidade do termo de sujeição
passiva solidária, fundamentada no argumento de ter sido lavrado por autoridade incompetente”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 669 a 674), em 9 de janeiro
de 2018, em que pede que seja negado provimento ao recurso do Contribuinte.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.720085/2016-23

O Recurso Especial, o Despacho de Admissibilidade, bem como, as
Contrarrazões, referem-se ao Processo Administrativo no 11060.723946/2011-11.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo Solidário é tempestivo e
atende os pressupostos legais de admissibilidade. Apresentou, quanto à matéria admitida, o
Acórdão no 101-96.739, de 28 de maio de 2008, para comprovar a divergência jurisprudencial.
Na análise verifica-se que a matéria foi pré-questionada e constata-se a divergência de
interpretação, assim, entende-se pelo conhecimento.
O objeto da lide restringe-se a alegada nulidade do termo de sujeição passiva
solidária, sob o argumento de ter sido lavrado por autoridade incompetente.
No acórdão recorrido entendeu-se que a autoridade fiscal tem competência legal
para imputar responsabilidade tributária a terceiros, devendo, por óbvio, identificar corretamente
o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de Contribuinte, quanto na Condição
de Responsável.
Neste sentido o Recorrente aduz em seu recurso (e-fls. 589 e 590) que compete
exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional:
(...) a lavratura do termo de sujeição passiva solidária (...) através do órgão
encarregado de processos de execução fiscal. Tal entendimento se baseia na
fundamentação de que se faz necessária criteriosa avaliação acerca da
possibilidade do adimplemento do crédito fiscal pelo sujeito passivo direto, para
após, buscar a responsabilização dos sujeitos passivos indiretos.
(...)
No presente caso concreto, portanto, não há que se falar em mera irregularidade
eis que o prejuízo é evidente, uma vez que sem que houvesse possibilidade de
defesa e devido processo probatório legal o acusado foi declarado como sujeito
passivo da obrigação fiscal. Há sim, no presente processo administrativo, a
nulidade do termo de sujeição passiva solidária.
Fundamenta seu pedido de nulidade por incompetência da autoridade para firmar
o termo de sujeição passiva o art. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Com a devida vênia, da leitura destes dispositivos legais, não se verifica que o
termo de sujeição passiva é atividade exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Verifica-se também que o Código Tributário Nacional assim dispõe quanto à
competência pelo lançamento e a identificação da sujeição passiva:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.839 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.720085/2016-23

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, a autoridade fiscal lançadora tem competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. E fez, com a identificação correta do sujeito passivo da
obrigação tributária, tanto na condição de Contribuinte, quanto, no caso, na condição do
Responsável.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Responsável Solidário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital